Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-73.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1019331-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA - CNPJ: 48.047.765/0001-03 (APELANTE), CELECINO CALIXTO DOS REIS - CPF: 791.119.398-34 (ADVOGADO), BRUNO CENTENO SUZANO - CPF: 306.246.108-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).
E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em julgamento

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por ONE UP INDÚSTRIA DE MODA LTDA. contra ato de autoridades fazendárias do Estado de Mato Grosso, visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, bem como assegurar a restituição dos valores eventualmente recolhidos, sobrevindo juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 após a edição da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1266 afasta a exigibilidade do tributo no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de retratação impõe a adequação do acórdão às teses vinculantes firmadas pelos Tribunais Superiores, em observância aos arts. 926 e 927 do CPC.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1266, reconhece a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022 e estabelece modulação específica para o exercício de 2022, afastando a exigência do DIFAL para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

5.

A modulação constitui regra autônoma e excepcional, voltada à preservação da segurança jurídica e da isonomia, afastando a exigibilidade do tributo de forma ampla no exercício de 2022 para os contribuintes que atendam aos requisitos fixados.

6.

No caso concreto, a impetrante ajuizou a ação em 25/05/2022, preenchendo o requisito temporal estabelecido pelo STF, o que torna indevida a cobrança do DIFAL em todo o exercício de 2022, desde que não tenha havido recolhimento.

7.

A modulação não autoriza a restituição ou compensação de valores já pagos, limitando-se a afastar a exigibilidade do crédito tributário não recolhido, admitindo-se, contudo, a liberação de depósitos judiciais eventualmente realizados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266 afasta a exigibilidade do ICMS-DIFAL em todo o exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

2.

A regra de modulação do Tema 1266 constitui disciplina autônoma e excepcional, não se limitando à aplicação das anterioridades anual e nonagesimal.

3.

A inexigibilidade do tributo não autoriza a restituição ou compensação de valores já recolhidos, admitindo-se apenas a liberação de depósitos judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 926, 927, 1.030, II, 1.040, II, e 489, §1º, VI; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1266 da repercussão geral); STF, Tema 1093; TJMT, Apelação Cível nº 1013725-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1034219-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 2025; TJMT, Apelação Cível nº 1003275-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação instaurado nos autos da Apelação Cível n. 1004349-54.2022.8.11.0041, em razão de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, diante de possível divergência entre o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por ONE UP INDÚSTRIA DE MODA LTDA
.
contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, bem como assegurar o direito à restituição dos valores eventualmente recolhidos a esse título.

A impetração foi ajuizada em 25/05/2022, tendo como fundamento, em síntese, a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, em razão da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

Sobreveio sentença que DENEGOU A SEGURANÇA, ao fundamento de que a cobrança do DIFAL seria válida após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 e da legislação estadual correlata. (Id. 298586418).

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de exigência do tributo no exercício de 2022, diante da necessidade de observância das anterioridades constitucionalmente previstas. (Id. 298586420).

O recurso foi apreciado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL apenas em parte do período discutido, nos termos do acórdão então proferido. (Id. 3109223352).

Posteriormente, foram interpostos recursos excepcionais, ocasião em que a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a este órgão colegiado para eventual juízo de retratação, diante da superveniência do julgamento do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal, com possível impacto sobre o entendimento anteriormente adotado. (Ids. 3267377391; 326737395 e 352145899).

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026